Tribunal: TJMT
Processo: 1031835-68.2021.8.11.0002
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031835-68.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[WELLIGTON PANG FRANCO - CPF: 010.907.091-70 (APELANTE), PEDRO BOHRER AMARAL - CPF: 001.422.140-35 (ADVOGADO), OSCAR BERWANGER BOHRER - CPF: 011.934.340-17 (ADVOGADO), GARENA AGENCIAMENTO DE NEGOCIOS LTDA. - CNPJ: 33.267.823/0001-37 (APELADO), MARCELO MATTOSO FERREIRA - CPF: 109.255.327-46 (ADVOGADO), GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. - CNPJ: 06.990.590/0001-23 (APELADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
-
AÇÃO INDENIZATÓRIA
DE DANOS MATERIAS MORAIS
-
IMPROCEDÊNCIA
-
PRELIMINARES
-

IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA,
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
, INOVAÇÃO RECURSAL E CERCEAMENTO DE
DEFESA
-
REJEIÇÃO
-
SUSPENSÃO DA CONTA JUNTO AO JOGO “FREE FIRE”
-
UTILIZAÇÃO DE SOFTWARES

MALICIOSOS DE TERCEIROS CONHECIDOS COMO “HACKS”
-
VIOLAÇÃO AOS TERMOS DE USO DO JOGO
-
LEGALIDADE DA SUSPENSÃO
-
RECURSO DESPROVIDO.

1.
Não há como acolher a impugnação ao deferimento da justiça gratuita à autora quando a parte impugnante não apresenta provas de que a beneficiária possui condições financeiras bastante para suportar o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

2. Igualmente n
ão há falar-se em violação ao princípio da dialeticidade
e inovação recursal
se o apelante ataca especificamente todos os pontos da sentença,
utilizando-se de argumentos discutidos na sentença impugnada.

3.
Se o magistrado, a quem a prova é dirigida, entendeu que os elementos constantes dos autos são suficientes à formação do seu convencimento, não há óbice ao julgamento da lide independentemente
da produção de outras provas, evitando-se, assim, retardar a prestação jurisdicional, sobretudo se a prova pericial sequer foi requerida na petição inicial.

4.
Não se verifica nenhuma ilegalidade na suspensão da conta do autor junto ao jogo denominado “FREE FIRE”, se detectado pela requerida a utilização de softwares de terceiros, conhecido como "
hack
", “
cheat
” ou “script” (trapaça no plano virtual) que, segundo a demandada, proporciona vantagem desleal em relação aos demais jogadores, sobretudo porque o requerente concordou com os Termos de uso do jogo, no qual é cientificado expressamente que as irregularidades identificadas ensejarão a interrupção do respectivo acesso.

5. Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA
. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
r
ecurso de Apelação Cível interposto por
WELLIGTON PANG FRANCO

contra a sentença proferida na
Ação
I
ndenizatória
por Danos
Materiais
e Morais

ajuizada
em desfavor de
GARENA AGENCIAMENTO DE NEGOCIOS LTDA
e
GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.
,
que

reconheceu a ilegitimidade passiva d
a requerida
GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.

e
julgo
u
improcedentes os pedidos em face da r
equerida
GARENA AGENCIAMENTO DE NEGÓCIOS LTDA
. Ainda,
condeno
u
o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios,
estes fixados
em
10%
sobre o valor atualizado da causa
para cada uma das rés,
com a exigibilidade suspensa em razão da justiça gratuita.

Preliminarmente, alega o apelante a nulidade da sentença por cerceamento de defe
sa, ao argumento de que requereu a produção de prova pericial e, inclusive, disponibilizou seu computador para que a perícia pudesse ser realizada.

Em suas razões recursais

m
enciona
, em síntese,
que
a apelada
GARENA
suspendeu arbitrariamente a sua conta no ambiente de jogo “
pelo uso de programas de terceiros e/ou uso de brechas do jogo, para ganhar alguma vantagem ilegal seja no desempenho ou na parte visual”
.

Sustenta
que
quando questionada sobre o motivo específico da suspensão da conta
,
a
GARENA
se recusou formalmente a prestar qualquer tipo de detalhe por “motivos de segurança”
com respostas genéricas
.

Defende que
demonstrada a exclusão sem motivo claro e específico é ônus da
GARENA
comprovar em juízo a alegada conduta ilícita lhe atribuída no ambiente de jogo.

Discorre sobre a
da imprecisão do sistema de detecção da apelada
GARENA
;
os elementos probatórios dos autos sobre a alegada

conduta
ilícita atribuída; ausência de individualização da conduta para a pretensão punitiva e manipulação intencional das telas sistêmicas para suprimir a data e
horário da suposta conduta ilícita atribuída; impossibilidade de contraditar
as c
onclusões
a
presentadas em
p
lanilha

de

e
xcel
; violação do princípio da paridade de armas e indenização por danos morais.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões
apresentada
por
GARENA AGENCIAMENTO DE NEGÓCIOS LTDA.

suscitando
,
em preliminar
,
impugnação à gratuidade de justiça
,
ausência de dialeticidade processual
e
i
novação recursal. No mérito
,
pugna pelo desprovimento
do recurso e condenação do apelante em litigância de má-fé
(Id. 251206753).

Por sua vez, a demandada

GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA

apresentou suas contrarrazões
a
rguindo
,
preliminarmente
,
violação ao
princípio
da dialeticidade.
No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso
(Id. 251206754).

É o
relatório
.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

A requerida

GARENA AGENCIAMENTO DE NEGÓCIOS LTDA.

alega que, m
uito embora a parte autora se faça crer
hipossuficiente, a verdade é que possui smartphone, acesso à internet, acesso à jogo online e, inclusive, gasta dinheiro com itens completamente cosméticos dentro desse jogo, itens supérfluos que sequer influenciam no desempenho do jogador, bem como que
ao afirmar que passa horas diárias apenas jogando
Free Fire,
duas hipóteses: (i) o apelante possui condução financeira para não trabalhar ou estudar e ficar apenas jogando ou (
ii
) é jogador profissional. Em ambas as hipóteses, deveria ter condições de arcar com as custas processuais

Razão não assiste a apelante.

Isso porque, a apelante não trouxe aos autos um único documento comprovando que
o
apelante de fato possui condições financeiras que possibilite o pagamento do ônus sucumbencial sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família.

Assim, diante da ausência de documentos hábeis a contrapor aqueles apresentados pela parte autora quando do deferimento da justiça gratuita, afasta-se qualquer possibilidade de revogação da assistência judiciária gratuita concedida em primeiro grau de jurisdição.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. PARCIAL PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. INÉPCIA DA INICIAL. INTEGRAÇÃO DE LITISCONTE NA LIDE. PRELIMINARES REJEITADAS. DECADÊNCIA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 26 DO CDC. PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA. IMPUGNAÇÃO AO DEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE PROVAS EM CONTRÁRIO. ALEGADA QUITAÇÃO DO CONTRATO E NÃO REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO PROVIDO. (...) Impugnada a concessão da gratuidade da justiça, deve ser comprovado que o beneficiário possui condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento e de sua família. É do
autor o ônus de provar a relação jurídica existente entre as partes (art. 373, inciso I, do CPC), ante a necessidade de demonstração do dever de indenizar. Não o fazendo, o julgamento de improcedência da lide se impõe. (N.U 1030264-13.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/09/2022,
Publicado
no DJE 19/09/2022).

Nestes termos,
rejeito
a
preliminar
.-

VOTO
-
PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
E INOVAÇÃO RECURSAL

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

A
s

demanda
da
s

suscitaram
a preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, ao argumento de que o recorrente não impugnou especificamente os fundamentos da sentença.

Todavia, não é o que se verifica da peça recursal, em que a apelante ataca especificamente todos os pontos da sentença recorrida, expondo os fundamentos de fato e de direito pelos quais requerem a reforma da sentença.

Ademais, o recorrente utiliza-se de argumentos trazidos e/ou discutidos na sentença impugnada, não havendo que se falar em inovação recursal.

Assim, não constatada a ausência de fundamentação de fato e de direito e, via de consequência, qualquer violação ao princípio da dialeticidade
e inovação recursal
,
rejeito
a preliminar
suscitada.
-

VOTO
-
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

O autor alega em seu recurso a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o indeferimento da prova pericial, requerida para apuração da conduta ilícita imputada a sua pessoa, consistente na utilização de programas maliciosos para obter vantagens no ambiente do jogo, ofende os princípios do contraditórios e da ampla defesa.

Todavia, cabe ao juiz, destinatário da prova colhida no curso da instrução, deliberar sobre a necessidade ou não de produção de mais provas para formação de seu convencimento.

Assim, entendendo o magistrado, a quem a prova é dirigida, que os elementos constantes dos autos são suficientes à formação do seu convencimento, não há óbice ao julgamento da lide, independentemente da produção de outras provas, evitando-se, assim, retardar a prestação jurisdicional.

Neste sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO RECONHECIDA – INDEFERIMENTO DE PROVA – PRESCINDIBILIDADE DE OITIVA DE TESTEMUNHAS – NECESSIDADE DE COMEÇO DE PROVA ESCRITA - BEM DE FAMÍLIA – AFASTADA – RETORNO DO IMÓVEL AO PATRIMONIO DO DEVEDOR POR RECONHECIMENTO DE FRAUDE À EXECUÇÃO – CONTROVÉRSIA ACERCA DA IMPRESCINDIBILIDADE DE ALUGUÉIS PARA A SUBSISTENCIA – CONSTRIÇÃO MANTIDA – PENHORA DE BEM INDIVISÍVEL – DIREITO DO CONJUGE ALHEIO À EXECUÇÃO À MEAÇÃO DO PRODUTO DA ALIENAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.
O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas, não havendo se falar em cerceamento de defesa, face à desnecessidade de dilação probatória para o deslinde da controvérsia
. É impenhorável o único imóvel do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para sua subsistência, o que não restou evidenciado na hipótese. A impenhorabilidade de bem de família deve ser afastada no caso de retorno do imóvel ao patrimônio do devedor por reconhecimento de fraude à execução. Tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do
bem
.(
CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/12/2018,
Publicado
no DJE 12/12/2018)
.

Ademais, a realização de perícia, no caso, se mostra
inócua
, tendo em vista a possibilidade de o usuário já ter desinstalado eventuais aplicativos maliciosos e/ou limpado vestígios da utilização de
hacks
, por meio da restauração do
smarthphone
.

Destarte,
rejeito
a preliminar
suscitada.
-

VOTO
- MÉRITO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da inicial que a primeira requerida/apelada GARENA AGENCIAMENTO DE NEGOCIOS LTDA é administradora do jogo
multijogador para smartphone intitulado "FREE FIRE" e a segunda requerida é a distribuidora do referido jogo.

Narr
ou
o autor, ora apelante
,
que dedicava até 12 horas diárias ao ambiente de jogo, figurou entre os 1% melhores jogadores do Brasil, investiu R$ 3.324,04 em bens virtuais ornamentais vendidos pelas apeladas no Free Fire e almejava a sua profissionalização como jogador, no entanto, a apelada GARENA suspendeu arbitrariamente a sua conta no ambiente de jogo “pelo uso de programas de terceiros e/ou uso de brechas do jogo, para ganhar alguma vantagem ilegal seja no desempenho ou na parte visual”.

Após a apresentação de contestação e impugnação sobreveio a sentença, nos termos do relato.

Pois bem.

A
controvérsia reside em apurar se houve conduta abusiva da demanda
GARENA AGENCIAMENTO DE NEGOCIOS LTDA
quando da suspensão da conta criada pelo autor no jogo por ela disponibilizado ou se houve culpa exclusiva do consumidor por violação aos termos de licenciamento e uso de jogo eletrônico, em razão de suposta utilização de programas de terceiros não autorizados, conhecido como "
hack
".

A apelada alega que a suspensão da conta do autor foi motivada pela violação dos termos de uso por comportamento fraudulento, em razão da utilização de softwares de terceiros, conhecido no meio da informática como "
hack
", “
cheat
” ou “script” (trapaça no plano virtual) que, segundo a demandada, proporciona vantagem desleal em relação aos demais jogadores, alterando o equilíbrio que deve prevalecer no cenário competitivo do jogo.

Afirma que possui sistema de detecção de “
hacks
”,
monitora rigorosamente a utilização desses “
hacks
” em seus servidores, aplicando punições de diversos e variados tipos para coibir esse tipo de prática, disciplinar os usuários e garantir um ambiente íntegro das competições.

No caso, c
umpre destacar que apesar das alegações do autor no sentido de que
o
s documentos não são capazes de comprovar
a conduta ilícita ou que
a utilização de
software
s maliciosos, o fato é que para instalar e jogar o FREE FIRE o apelante concordou com os seus termos de uso, no qual é cientificado expressamente que as irregularidades identificadas ensejarão a interrupção do acesso ao jogo. Vejamos (I
d.

251206684
):

Aliás, é de conhecimento geral que todas as desenvolvedoras utilizam sistemas de monitoramento e caso sejam constatadas irregularidades por parte dos usuários ocorrem as suspensões ou cancelamentos, a fim de garantir um ambiente íntegro entre os usuários. Isso ocorre não apenas no campo dos jogos, mas de todo meio virtual, como redes sociais,
mídias, etc.

Insta salientar, inclusive, que a legitimidade das desenvolvedoras para fiscalizar e punir os usuários é reconhecida pelos tribunais pátrios.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SUSPENSÃO DE CONTA EM PLATAFORMA DO JOGO VIRTUAL "FREE FIRE". VIOLAÇÃO AOS TERMOS DE USO. EXERCÍCIO REGULAR DO
DIREITO..

A suspensão da conta do usuário em razão de descumprimento das regras da plataforma e violação aos termos de uso configura exercício regular de seu direito a administradora de jogo virtual, em razão da detecção de conduta irregular do auto
r, não podendo ser falar em condenação ao pagamento de indenização por danos materiais ou morais
.” (TJMG
- Apelação

Cível 1.0000.20.515603
-7/002, Relator(a): Des.(a) Pedro Bernardes de
Oliveira ,
9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/02/2023, publicação da súmula em 02/03/2023)
. [
g
.
n
.
]

Ademais, quando acionada, a apelada apontou a razão da exclusão do jogador,
inclusive que os nomes dos
apks
não são os mesmo que a comunidade de jo
gadores conhece e estão sujeitos a constantes
updates
, cuja postura viola o
s
"Termos de Serviço", conforme se verifica dos e-mails juntados aos autos pelo próprio demandante (I
d.
251205742
)
, vejamos:

Assim, verifica-se que a requerida se desincumbiu do ônus que lhe competia, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC, de comprovar a licitude da suspensão da conta do autor, razão pela qual deve ser mantida a sentença monocrática.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. JUSTIÇA GRATUITA. IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. BENEFÍCIO MANTIDO. PRELIMINAR DE OFENSA AO
PRINCÍPIO
DA DIALETICIDADE. REJEITAR. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA. SUSPENSÃO DE CONTA EM PLATAFORMA DO JOGO VIRTUAL "FREE FIRE". VIOLAÇÃO AOS TERMOS DE USO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. MANTER IMPROCEDÊNCIA.

- Cabe ao impugnante comprovar a inexistência ou desaparecimento dos requisitos essenciais à concessão dos benefícios
da justiça gratuita, demonstrando que o beneficiário tem condições de arcar com as custas e demais despesas processuais.

- Não há que se falar em não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade, se a parte apelante rebateu fundamentos do decisum, apresentando pedido e as razões de seu inconformismo em relação ao que restou decidido, atendendo, assim, ao disposto no artigo 1.010, incisos II, III e IV do Código de Processo Civil de 2015.

- A teor do que dispõem os artigos 1.013 e 1.014 do Código de Processo Civil, apenas as questões suscitadas e discutidas no processo podem ser conhecidas na apelação.

- Age no exercício regular de seu direito a administradora de jogo virtual que suspende a conta do usuário em razão de descumprimento das regras da plataforma e violação aos termos de uso, pelo que não é cabível a reparação por danos materiais ou morais
.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.561825-9/002, Relator(a): Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata, 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/06/2022, publicação da súmula em 01/07/2022)
.

Por fim, em relação à litigância de má-fé, não restou demostrado que a parte adversa agiu de forma desleal no processo, com dolo ou culpa, mesmo porque a boa-fé é presumível e a má-fé exige prova robusta.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA. APLICAÇÃO DA SANÇÃO CIVIL PREVISTA NO ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é
firme no sentido de que a aplicação da penalidade prevista no art. 940 do Código Civil de 2002 requer a comprovação de má-fé do credor. Precedentes. 2. A aplicação da penalidade por litigância de má-fé exige a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo ou de causar prejuízo à parte contrária, o que não ocorre na hipótese em exame. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1455010 DF 2019/0050338-1, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 25/06/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/07/2019).

Assim, ausente qualquer situação prevista no artigo 80 do CPC, não podendo se presumir a má-fé, o pleito deve ser afastado.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor da condenação, observando-se a condição suspensiva da exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024